Tribunal: TJSP
Processo: 1005098-68.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
r Municipal no 17/07. Aplicação do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 do MTE. Prova pericial conclusiva pela inexistência de exposição a agentes biológicos em caráter permanente.
Atividades exercidas pela servidora que não envolvem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, exigido para a insalubridade em grau máximo, tampouco com pacientes, animais ou material infectocontagiante em estabelecimentos de saúde, requisito para a insalubridade em grau médio.
Troca de fraldas e contato eventual com crianças doentes que não configuram insalubridade, seja em grau máximo, seja em grau médio, nos termos da norma de regência. Exposição meramente episódica. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários periciais.
Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005098-68.2023.8.26.0510; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 16/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

16/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AGENTE EDUCACIONAL. Pretensão ao reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), ou subsidiariamente em grau médio (20%).
Sentença de procedência.
Insurgência do Município. Cabimento.
Lei Complementar Municipal no 17/07. Aplicação do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 do MTE.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AGENTE EDUCACIONAL. Pretensão ao reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), ou subsidiariamente em grau médio (20%).
Sentença de procedência.
Insurgência do Município. Cabimento.
Lei Complementar Municipal no 17/07. Aplicação do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 do MTE. Prova pericial conclusiva pela inexistência de exposição a agentes biológicos em caráter permanente.
Atividades exercidas pela servidora que não envolvem contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados, exigido para a insalubridade em grau máximo, tampouco com pacientes, animais ou material infectocontagiante em estabelecimentos de saúde, requisito para a insalubridade em grau médio.
Troca de fraldas e contato eventual com crianças doentes que não configuram insalubridade, seja em grau máximo, seja em grau médio, nos termos da norma de regência. Exposição meramente episódica. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários periciais.
Sentença reformada. Recurso provido.